Tribunal: TJMT
Processo: 1021153-55.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1021153-55.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FABIO DE SA PEREIRA - CPF: 442.596.701-15 (ADVOGADO), HERCULES SOARES GONCALVES - CPF: 055.887.941-17 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGARAM EXTINTA A AÇÃO REVISIONAL SEM EXAME DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO É CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS E AO TEXTO EXPRESSO DA LEI – INDEVIDA PRETENSÃO DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO À LUZ DOS MESMOS ELEMENTOS OUTRORA JÁ ENFRENTADOS E DE REDISCUSSÃO DE TESES ANTERIORMENTE ANALISADAS EM APELAÇÃO CRIMINAL –
AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE, ANTE A INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

1.

A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa examinar a eventual existência de vício de procedimento ou de julgamento em decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, não constituindo instrumento viável para mera reiteração de teses jurídicas já vencidas na jurisdição ordinária, nem para simples revisão da matéria probatória.

2.

Na hipótese, as questões invocadas na revisão criminal já foram exaustivamente debatidas nos julgamentos de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e pela defesa técnica do Revisionando, não podendo a presente ação revisional servir para reanálise dessas matérias sob critério meramente subjetivo do ora requerente, muito menos à luz dos mesmos elementos probatórios, sem a demonstração de qualquer fato novo ou a superveniência de prova inédita que desafie a averiguação de teratologia ou ilegalidade flagrante que porventura autorize a desconstituição do édito condenatório transitado em julgado.

3.

Ação revisional extinta sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

REQUERENTE:

HÉRCULES SOARES GONÇALVES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Turma:

Consoante relatado por ocasião da análise do pedido de antecipação de tutela, trata-se de revisão criminal ajuizada por
HÉRCULES SOARES GONÇALVES
com fundamento no art. 621, inc. I, do Código de Processo Penal, visando
rescindir a condenação
contra si
proferida
na Ação Penal n.o

1001944-76.2021.8.11.0042, que tramitou
no d. Juízo da Nova Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxi
cos da Comarca de Cuiabá/MT e que restou
ratificada pela Segunda Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça
quando do julgamento da apelação criminal de mesmo número, no bojo da qual foi sancionado com
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, à conta da prática do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
.

Na petição inicial disponível no ID
230477680, o Requerente inicia relatando brevemente que, em princípio, o
d. Juízo da Nova Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT absolveu-o da imputação da prática do crime de tráfico de drogas, ao invocar a “teoria dos frutos da árvore envenenada” e reconhecer
ex officio
a ilegalidade do acesso aos dados armazenados no aparelho celular
do corréu
Romeu Junior Junqueira
, efetivado
pelos policiais condutores do flagrante à míngua de autorização judicial e que justificou
o subsequente ingresso dos agentes de segurança na residência do Revisionando; nada obstante, o Ministério Público Estadual recorreu da decisão e a
Segunda Câmara Criminal deste eg. Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação criminal n.o

1001944-76.2021.8.11.0042, deu provimento ao apelo ministerial para declarar válidas as provas colhidas em face do ora requerente
HÉRCULES SOARES GONÇALVES.

Prossegue informando que, nesse contexto, com o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova sentença, a magistrada que inicialmente havia reconhecido a nulidade das provas em seu benefício, acabou por condená-lo, inclusive fazendo menção ao depoimento judicial do policial que afirmou a suposta espontaneidade do corréu
Romeu
em exibir-lhe as conversas em seu aparelho celular nas quais negociava drogas com o também corréu
Felipe
, contradizendo, na opinião do Revisionando, a conclusão que havia exposto na primeira sentença, sendo o édito condenatório confirmado pela Segunda Câmara Criminal do TJMT após interposição de recursos pelas defesas dos denunciados.

Sob tal perspectiva, sustenta, em suma, que
o édito condenatório contrariou
o texto expresso da lei penal
e
as evidências dos autos
ao
deixar de reconhecer a ilegalidade das provas
obtidas por meio do
acesso dos policiais aos dados contidos no aparelho celular
do corréu
Romeu
, com a consequente
nulidade da busca domiciliar
promovida em sua residência, a ensejar a absolvição por falta de prova da materialidade delitiva.

Com supedâneo em tais premissas, formula pleito de
tutela antecipada

com vistas à
imediata suspensão da execução penal
até o julgamento da presente ação revisional
, inclusive com o
recolhimento do mandado de prisão
já expedido em seu desfavor, confirmando-se, no mérito, a medida liminar reclamada, com a consequente
procedência do pedido
revisional
, a fim de que sejam consideradas ilícitas as provas que sustentam o desfecho condenatório, restabelecendo-se a absolvição originalmente proclamada pelo
d. Juízo da Nova Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT.

A petição inicial veio instruída com procuração e demais documentos registrados do ID 230477685 ao ID 230488662.

O pedido de antecipação de tutela restou
indeferido
por meio do pronunciamento visto no ID 233838170.

Instada a se manifestar, à i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou por meio do parecer disponível no ID 238476699, pela
extinção da ação revisional sem resolução do mérito
, porquanto todas as teses suscitadas no presente feito já foram debatidas no julgamento da Apelação Criminal no. 1001944-76.2021.8.11.0042, não tendo o Requerente trazido qualquer elemento ou informação nova capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre o qual se assentou o v. acórdão.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Como cediço, embora incluída no capítulo VII do título II do Código de Processo Penal, relativo aos recursos em geral, a revisão criminal tem natureza de ação penal por desencadear nova relação jurídico-processual, cujo objetivo é desconstituir decisão condenatória criminal transitada em julgado. Justamente por isso, traduz-se em instrumento jurídico de utilização limitada, de modo que, além de estar vinculada às excepcionais e taxativas hipóteses elencadas em lei (
numerus clausus
) – artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal, a revisional deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do mesmo
Códex
; harmonizando sistematicamente os princípios da segurança dos atos jurídicos, da imutabilidade das decisões judiciais e da coisa julgada, com o princípio imperativo de justiça material.

O art. 621 do Código de Processo Penal prevê as hipóteses em que os processos criminais findos poderão ser revisados,
verbis
:

“
I -
quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos
;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado
ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
.”

Além de estar minimamente assentada em alguma dessas hipóteses, a peça inicial da ação de revisão criminal deve atender aos requisitos formais específicos do art. 625, §1.o, do CPP.
In casu
, quanto ao pressuposto descrito no citado dispositivo legal, verifica-se da certidão juntada sob o ID 230477693, que a condenação que se pretende rescindir
transitou em julgado em 10/06/2024
.

Entretanto, uma análise
in status assertionis
da petição inicial e da prova pré-constituída permite concluir, sem maior esforço, que, no caso em tela,
a ação revisional encontra-se, à toda evidência, fadada ao insucesso, pois
não
está configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 621, incisos I, II e III do Código de Processo Penal
; afinal, como adiantei na decisão que analisou o pedido de tutela de urgência, o Requerente traz nenhum fato ou argumento novo no seu afã de ver reconhecida a nulidade do acesso aos dados armazenados no aparelho celular do corréu
Romeu Junior Junqueira
e que teriam configurado as fundadas razões que conduziram à busca domiciliar em sua residência,
cingindo-se a repisar o que
já fora discutido na apelação criminal n.o 1001944-76.2021.8.11.0042
, olvidando que não é possível a mera reiteração de pedidos com base nos mesmos fundamentos.

Com efeito, verte dos autos que o ora revisionando
HÉRCULES SOARES GONÇALVES

foi
denunciado
juntamente com
Romeu Júnior Junqueira
e
Felipe Cordeiro Ribeiro
como incurso no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
, porque, no dia 06 de janeiro de 2021, por volta das 20h, uma guarnição da Polícia Militar recebeu a informação de que na entrada do Condomínio de Chácaras Cumbarú, situado na rodovia MT-010, estaria ocorrendo a venda ilícita de drogas, e ao chegar ao local, deparou-se com
Romeu Júnior Junqueira
, que se encontrava monitorado eletronicamente, e apesar dele inicialmente ter negado qualquer envolvimento com a narcotraficância, fundadas razões vislumbradas pelos agentes de segurança conduziram à busca domiciliar na residência do suspeito, onde foi apreendida 01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha, tendo
Romeu
posteriormente admitido que parte da droga seria destinada à comercialização e outra parte ao seu próprio consumo, ensejo em que afirmou tê-la adquirido de
Felipe Cordeiro Ribeiro
,

conhecido como “Gordo”, e mediante informações obtidas do seu aparelho celular, revelou aos policiais o endereço onde ele poderia ser encontrado.

Dando, então, prosseguimento à diligência, os policiais militares dirigiram-se à residência situada na rua Antonio Raimundo Zanini, n.o 199, bairro Vista Alegre, na cidade de Cuiabá/MT, onde o ora Revisionando foi flagrado na companhia de
Felipe Cordeiro Ribeiro
, que trazia consigo 01 (uma) porção de substância análoga a maconha, sendo na sequência apreendidos em busca domiciliar no quarto de “Gordo”, mais 01 (uma) porção grande de substância análoga a maconha; 01 (uma) lata de metal contendo diversas sementes de maconha, bem como a quantia de R$ 470,00 (quatrocentos e setenta reais) e 01 (uma) balança de precisão; ao passo que no cômodo que abrigava

HÉRCULES SOARES GONÇALVES
, foi localizada outra porção grande de substância análoga a maconha, escondida no forro da cama box, enquanto na Despensa localizada aos fundos da casa foram encontradas mais 04 (quatro) porções grandes de maconha, totalizando a apreensão mais de 7kg dessa substância, tendo se verificado, na ocasião, que o imóvel coabitado pelo Revisionando e pelo corréu
Felipe Cordeiro Ribeiro
funcionava como “boca de fumo”, havendo muitas bitucas de cigarro espalhadas pelos usuários que consumiam o narcótico ali mesmo.

Finda a regular instrução criminal, sobreveio sentença do juízo da 9a Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca de Cuiabá/MT, em que
condenou

Romeu
pela prática do crime de tráfico de drogas e, de outro lado, arguiu a
preliminar de ilicitude da prova
obtida e
absolveu
os corréus
Felipe
e
HÉRCULES
, por falta de materialidade delitiva, ao argumento de que imprestáveis os elementos colhidos nas buscas pessoal e domiciliar realizadas, na medida em que, fora por meio do acesso ao aparelho celular de
Romeu
, que os policiais leram a conversa via WhatsApp na qual ele negociou drogas com o codenunciado
Felipe
e este lhe passou a localização da residência onde estava, tendo os agentes da Polícia se utilizado dessa prova para se dirigirem até o imóvel onde
Felipe
e
HÉRCULES
foram presos na posse de entorpecentes e apetrechos indicativos da narcotraficância.

Simultaneamente interposto recursos de apelação pelo Ministério Público Estadual e pela defesa do réu
Romeu
, postulou-se à época, respectivamente, a rejeição da preliminar de nulidade a fim de ver alcançada a condenação dos codenunciados
Felipe
e
HÉRCULES
nos termos da exordial acusatória, e, a extensão ao único réu condenado, da conclusão pela ilicitude também das buscas pessoal e domiciliar contra si realizadas, com pleito subsidiário pela absolvição por insuficiência de provas e, consecutivamente, pela desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo próprio, finalizando com pedido de reajuste da dosimetria penal.

Distribuídos os recursos à
Colenda Segunda Câmara Criminal deste e. Sodalício, sob a relatoria do Exmo. Des. Luiz Ferreira da Silva, este órgão
ad quem
, à unanimidade,
proveu em parte

o apelo
da defesa do réu
Romeu
, para rejeitar a preliminar de nulidade e desclassificar sua conduta para aquela do art. 28 da Lei de Drogas e, de outro lado,
proveu

o recurso do Ministério Público
a fim de afastar a ilicitude da prova obtida por meio do acesso aos dados do aparelho celular do corréu Romeu, determinando-se ao juízo
a quo
a prolação de nova sentença em face de
Felipe
e
HÉRCULES
, agora de mérito, mediante o exame do acervo probatório.

Nessa conjuntura, a magistrada
a quo
declarou extinta a punibilidade do réu
Romeu
pelo cumprimento da pena, haja vista o tempo de prisão cautelar experimentada; e em relação a
HÉRCULES
, com base nas circunstâncias da prisão em flagrante, na apreensão de substancial quantidade de droga juntamente com apetrechos indicativos da difusão ilícita, e na prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório, bem como em declarações prestadas na etapa policial e que encontravam conforto em outras provas produzidas em juízo, rejeitou a tese negativa de autoria e a arguição de que sequer tinha conhecimento da existência de narcóticos na residência, para condená-lo juntamente com
Felipe
pela prática do crime de tráfico de drogas.

Irresignado, o ora Revisionando interpôs recurso de apelação, distribuído por prevenção à Segunda Câmara Criminal do TJMT, mas agora sob a relatoria do Exmo. Des. José Zuquim Nogueira, ocasião em que veiculou as teses de nulidade da busca e apreensão domiciliar; absolvição por insuficiência de provas e necessidade de reajuste da sanção imposta, com abrandamento do respectivo regime inicial de cumprimento e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porém, todos os pleitos foram indeferidos, tendo o Colegiado, à unanimidade,
desprovido

o apelo
.

A propósito, transcrevo a ementa do v. acórdão referente à apelação criminal interposta pelo Revisionando,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – PREJUDICIALIDADE - ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPERTINÊNCIA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – DESCABIMENTO – PRELIMINAR PREJUDICADA – RECURSOS DESPROVIDOS.

É inadmissível a rediscussão de matéria já analisada anteriormente, com decisão transitada em julgado, sob pena de violação à segurança jurídica.

Não há falar em absolvição quando as provas produzidas, em especial os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão não deixam dúvidas de que a droga apreendida se destinava à traficância.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 08).

“A confecção da dosimetria da pena não é uma operação matemática, e nada impede que o magistrado fixe a pena-base muito além do mínimo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto” (STJ, AgRg no AREsp 843303/PR).

“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade” (TJMT, Enunciado Criminal n. 47).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante a fixação da pena em patamar superior ao limite previsto no artigo 44 do Código Penal
.” (ID 230488660)

Não satisfeitos, o requerente e o corréu
Felipe
interpuseram recursos especiais, os quais, porém, foram inadmitidos pela Vice-Presidência do TJMT, contra o que se insurgiram mediante o manejo de recursos de agravo, que nada obstante tenham sido encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça, restaram não conhecidos por decisão monocrática da então Exma. Sr.a Presidente do Tribunal da Cidadania, após o que se certificou o trânsito em julgado da condenação.

E no que se refere à suposta dissonância da condenação às evidências dos autos, cediço que ao interpretar o inciso I do art. 621 do CPP, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que o acolhimento da revisão criminal ajuizada contra sentença condenatória alegadamente contrária à evidência dos autos deve ocorrer em caráter excepcional, dispensando a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas, pois, para que reste caracterizada a hipótese de condenação contrária às provas dos autos, há de exsurgir da decisão combatida a total ausência de qualquer elemento probatório capaz de sustentar o decreto condenatório [
ex vi
REsp 1.111.624, Rel.: Min. Félix Fischer], o que não se tem na hipótese.

Diferentemente do que sustenta o Revisionando, tanto a sentença de procedência da pretensão acusatória, quanto o acórdão que proveu o recurso do Ministério Público para afastar a nulidade por ilicitude probatório, e também o acórdão que confirmou a condenação de
HÉRCULES
pelo crime de tráfico de drogas, partiram de minudente estudo do caso e estão em consonância com o acervo probatório, com o texto expresso da Lei e com o entendimento dos Tribunais Superiores, valendo registrar, por apropriado, que ainda que a magistrada sentenciante tenha eventualmente feito menção indireta às informações constantes do aparelho celular do corréu
Romeu
, não há nisso qualquer contradição capaz de macular a sentença condenatória, pois, embora inicialmente a mesma autoridade judiciária tenha reputado ilegal a prova derivada do acesso ao
smartphone
, a licitude dessa prova foi reconhecida por este e. Tribunal de Justiça quando do julgamento do apelo interposto pelo
Parquet
, ademais, a condenação ora hostilizada encontra-se apoiada em farto conjunto probatório, e não exclusivamente nos dados captados do aparelho de telefonia móvel.

No caso em tela,
está claro

que o Requerente,
à luz dos mesmos elementos probatórios
, ou seja,
sem trazer qualquer prova nova
, pretende tão somente o revolvimento das questões fático-jurídicas e a reanálise de matérias já enfrentadas e decididas nos recursos de apelação interpostos pelo
Parquet
e por sua defesa técnica
, e
acerca da impossibilidade de a ação revisional funcionar como hipótese de segundo apelo ou para o reexame de pretensões já definitivamente debatidas, transcrevo alguns arestos oriundos desta eg. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM RAZÃO DA ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES DEMONSTRADAS – DELAÇÃO DE USUÁRIOS E INGRESSO NA RESIDÊNCIA AUTORIZADA POR UM DOS MORADORES – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 28, DA LEI N. 11.343/2006 –
MATÉRIAS APRECIADAS EM JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – REVISÃO UTILIZADA COMO SEGUNDO APELO – MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
AÇÃO EXTINTA NESSA PARTE E NA OUTRA JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há ilegalidade na busca e apreensão realizada quando há fundadas razões de na residência se realizar o tráfico de drogas, especialmente quando o ingresso nela tem o consentimento da esposa do suspeito.

A pretensão de rediscutir matérias apreciadas em julgamento de Apelação Criminal apresenta-se inadmissível em sede de Revisão Criminal, por não ser permitido o seu manejo como segundo apelo
.” (N.U 1016890-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 07/09/2023, Publicado no DJE 18/09/2023). Grifei.

“REVISÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ALEGADA NOVA PROVA DA INOCÊNCIA E DE CONDENAÇÃO BASEADA EM DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS COMPROVADAMENTE FALSOS – RETRATAÇÃO JUDICIAL DAS VÍTIMAS – PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – TEMA ANALISADO E RECHAÇADO NA APELAÇÃO CRIMINAL PRIMITIVA – NOVAS DECLARAÇÕES EXTRAJUDICIAIS DAS VÍTIMAS – AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO À JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.

A admissibilidade da revisão criminal está condicionada ao preenchimento dos requisitos do artigo 621 do CPP.

Quando não configurar nenhuma dessas hipóteses, o pedido revisional não deve ser conhecido, ainda mais quando trouxer idênticos argumentos expostos em grau de apelação, os quais foram exaustivamente analisados e rejeitados
, e quando as evidências de falsidade de documentos e depoimentos se pautam em declarações extrajudiciais firmadas pelas vítimas, as quais não foram devidamente submetidas à ação de justificação criminal.
Nessa esteira, a ação se apresenta como uma segunda apelação, providência proscrita no ordenamento jurídico-processual. Ação extinta sem julgamento de mérito.”

(N.U. 1014038-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 13/12/2022). Grifei.

Por conseguinte, sendo cediço que para fins de manejo da ação revisional com fundamento no art. 621, inc. I, do CPP, não basta que a sentença e o acórdão confirmatório da condenação sejam contrários à interpretação probatória ou à análise subjetiva feita pela parte, devendo o veredito ser objetiva e flagrantemente divorciado dos elementos cognitivos amealhados no caderno processual, não sendo este o caso em exame, afinal, à toda evidência, o Revisionando intenciona meramente rediscutir os fundamentos outrora já submetidos ao crivo do Colegiado; de rigor a extinção da ação revisional sem análise do mérito, ante a carência do direito de agir, por falta de interesse, sob a perspectiva da adequação da via eleita.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, em sintonia com a opinião da i. Procuradoria-Geral de Justiça,
EXTINGO A AÇÃO REVISIONAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, ante a manifesta intenção do revisionando
HÉRCULES SOARES GONÇALVES
de rediscutir, à luz dos mesmos elementos probatórios, ou seja, sem trazer qualquer prova nova, matérias já exaustivamente analisadas nos julgamentos de apelações criminais anteriormente manejadas, a caracterizar
a carência do direito de ação por ausência de interesse.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2024